Tribunal: TJES
Processo: 5010473-88.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ORÇAMENTO INICIAL ULTRAPASSADO. COBRANÇA ADICIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por hospital contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória, para declarar a inexigibilidade de débito (R$ 22.086,67) referente a custos médico-hospitalares adicionais e condená-lo ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) pela inscrição do nome do paciente em cadastros de inadimplentes.

2)
O recorrente alega a legitimidade da cobrança, sustentando que o valor inicial era mera "estimativa" e que a negativação constituiu exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) aferir a legitimidade da cobrança adicional por serviços médico-hospitalares que superou substancialmente (mais de 100%) o orçamento prévio, à luz do dever de informação; (ii) saber se a inscrição do paciente nos cadastros de inadimplentes, decorrente dessa cobrança, configura dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica é de consumo (Súmula 608/STJ), impondo-se o dever de informação adequada e clara sobre o preço dos serviços, nos termos do inciso III do art. 6º do CDC.

5)
A rubrica "estimativa" em orçamento hospitalar não confere à instituição "carta branca" para majorar unilateral e desproporcionalmente o preço final, de modo que a conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de transparência, configurando prática abusiva.

6)
A legitimidade da cobrança adicional exige a comprovação inequívoca de dois fatores: a ocorrência de intercorrências médicas ou procedimentos adicionais imprevisíveis; e a comunicação clara e tempestiva ao consumidor acerca desses custos extras, ônus do qual o hospital não se desincumbiu.

7)
Declarada a inexigibilidade do débito, exsurge indevida a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes.

8)
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do fato ilícito.

9)
O valor da indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o patamar adotado por esta Corte, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em relações de consumo (Súmula 608/STJ), a rubrica 'estimativa' em orçamento médico-hospitalar não autoriza a majoração unilateral e desproporcional do preço, cabendo ao prestador, diante da inversão do ônus da prova, comprovar inequivocamente a ocorrência de intercorrências imprevisíveis e a comunicação clara e tempestiva ao consumidor sobre os custos adicionais, sob pena de violação ao dever de informação (inciso III do art. 6º do CDC) e à boa-fé objetiva.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito declarado judicialmente inexigível, por abusividade na cobrança, configura negativação indevida e enseja dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, inciso III do art. 6º; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010473-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ

APELADO: LUIZ CARLOS SAMMARCO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ORÇAMENTO INICIAL ULTRAPASSADO. COBRANÇA ADICIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por hospital contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória, para declarar a inexigibilidade de débito (R$ 22.086,67) referente a custos médico-hospitalares adicionais e condená-lo ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) pela inscrição do nome do paciente em cadastros de inadimplentes.

2)
O recorrente alega a legitimidade da cobrança, sustentando que o valor inicial era mera "estimativa" e que a negativação constituiu exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) aferir a legitimidade da cobrança adicional por serviços médico-hospitalares que superou substancialmente (mais de 100%) o orçamento prévio, à luz do dever de informação; (ii) saber se a inscrição do paciente nos cadastros de inadimplentes, decorrente dessa cobrança, configura dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica é de consumo (Súmula 608/STJ), impondo-se o dever de informação adequada e clara sobre o preço dos serviços, nos termos do inciso III do art. 6º do CDC.

5)
A rubrica "estimativa" em orçamento hospitalar não confere à instituição "carta branca" para majorar unilateral e desproporcionalmente o preço final, de modo que a conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de transparência, configurando prática abusiva.

6)
A legitimidade da cobrança adicional exige a comprovação inequívoca de dois fatores: a ocorrência de intercorrências médicas ou procedimentos adicionais imprevisíveis e a comunicação clara e tempestiva ao consumidor acerca desses custos extras, ônus do qual o hospital não se desincumbiu.

7)
Declarada a inexigibilidade do débito, exsurge indevida a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes.

8)
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do fato ilícito.

9)
O valor da indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o patamar adotado por esta Corte, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em relações de consumo (Súmula 608/STJ), a rubrica 'estimativa' em orçamento médico-hospitalar não autoriza a majoração unilateral e desproporcional do preço, cabendo ao prestador, diante da inversão do ônus da prova, comprovar inequivocamente a ocorrência de intercorrências imprevisíveis e a comunicação clara e tempestiva ao consumidor sobre os custos adicionais, sob pena de violação ao dever de informação (inciso III do art. 6º do CDC) e à boa-fé objetiva.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito declarado judicialmente inexigível, por abusividade na cobrança, configura negativação indevida e enseja dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, inciso III do art. 6º; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade de cobrança adicional por serviços médico-hospitalares, que superou em mais de 100% o orçamento inicial, e a eventual ocorrência de danos morais decorrentes da negativação do paciente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608).

Nesse contexto, o direito básico à informação adequada e clara sobre o preço dos serviços é pilar fundamental da relação consumerista, nos termos do inciso III do art. 6º do CDC.

O apelante fundamenta a defesa na alegação de que o valor inicial se tratava de mera "estimativa" e o contrato previa a possibilidade de custos adicionais.

Todavia, a simples rubrica "estimativa" em orçamento não confere à instituição hospitalar autorização irrestrita, verdadeira "carta branca", para majorar unilateral e desproporcionalmente o preço final.

No caso, a cobrança adicional ultrapassara 100% do valor originalmente orçado e quitado pelo paciente antes do procedimento.

A majoração substancial exige, para legitimidade, a comprovação inequívoca de dois fatores: i) a ocorrência de intercorrências médicas ou procedimentos adicionais imprevisíveis e ii) a comunicação clara e tempestiva ao consumidor ou seus responsáveis acerca desses custos extras.

O hospital apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, especialmente diante da inversão do ônus da prova, limitando-se a apresentar defesa genérica.

Não fora colacionada nenhuma documentação específica a atestar a necessidade e a efetiva realização de procedimentos extras ou intercorrências que justificassem a expressiva majoração.

A conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de transparência, configurando prática abusiva, mormente por surpreender o consumidor em momento de extrema vulnerabilidade, no período pós-cirúrgico.

Em uníssono a jurisprudência pátria:

Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Sentença de improcedência . Recurso do hospital autor que não merece prosperar. Contrato para atendimento médico-hospitalar de forma particular. Relação de consumo. Paciente réu com câncer em orofaringe que buscou atendimento e, após avaliação médica, foi elaborado tratamento em duas etapas, com emissão de orçamento prévio . Réu que quitou o valor orçado antes dos procedimentos (R$ 25.700,00 para o hospital e R$ 19.000,00 para os médicos). Autora que cobra valores excedentes ao orçamento (R$ 27 .845,10). Paciente internado em 01/06/2019 às 05h15 para cirurgia de "esvaziamento cervical parcial unil, – onco" em razão de "tumor de base de língua", com alta em 01/06/2016 às 11h04. Em segunda etapa, paciente internado no dia 13/06/2019 às 05h06 (fls. 120) e a alta médica foi dada em 14/06/2019 às 08h09, constando expressamente na alta que a cirurgia para resseção da lesão ocorreu sem intercorrências . Cirurgia eletiva.
Hospital que tem expertise para apresentar orçamento com todos os gastos ordinários esperados para a cirurgia e internação. Ausente demonstração de uso de materiais médicos não previstos. Cobrança de valores além do orçado previamente que somente é possível se houver intercorrência que demande outros procedimentos, UTI, maior tempo de internação etc. Não demonstrada qualquer intercorrência a justificar a cobrança. Documentos emitidos pelo próprio hospital que indicam que as cirurgias ocorreram conforme esperado, a primeira com alta em seis horas e a segunda no dia seguinte, sem nenhuma intercorrência. Valores indevidos. Precedente . Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1059990-43 .2022.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/02/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

Quanto aos danos morais, a pretensão recursal não merece prosperar.

Alegar exercício regular de direito para a negativação do nome do paciente pressupõe dívida líquida, certa e exigível.

Como exaustivamente demonstrado, o débito de R$ 22.086,67 fora declarado inexigível por manifesta abusividade na cobrança e falha no dever de informação.

Logo, revelou-se indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

Em casos que tais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria negativação.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Ademais, a fixação do
quantum
indenizatório, em R$ 5.000,00, mostra-se adequada e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o patamar adotado por esta Corte, como subsegue:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Cielo S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por ORVEL – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda., declarando a inexistência do débito de R$ 4.158,00, confirmando a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A negativação decorreu de uma contestação de pagamento por cliente, resultando em bloqueio de valores e inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação realizada pela ré foi legítima diante da existência de contestação de pagamento; (ii) estabelecer se o dano moral foi configurado e o valor da indenização foi razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativação promovida pela apelante é indevida, pois não há comprovação de inadimplência por parte da apelada, sendo precipitada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 4.
O dano moral configura-se in re ipsa em situações de inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova quanto aos danos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e seguido por este Tribunal. 5. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos e à gravidade da conduta, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de débito legítimo, enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral in re ipsa independe de comprovação em casos de inscrição indevida de pessoa jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020.

(Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000718-40.2024.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que as provas dos autos comprovam que a compra de passagens aéreas, apesar de realizada com login e senha da agência de turismo, ocorreu de maneira fraudulenta, sendo, pois, indevida a cobrança dos respectivos valores. 2-
Tanto a inscrição quanto a manutenção indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral in re ipsa, isto é, o dano decorre da própria negativação, independente de prova de prejuízo, de forma que o quantum de R$ 5.000,00 arbitrado se mostra razoável e em harmonia com a jurisprudência deste TJES.
3- O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula nº 362 do STJ). 4- Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 19/Apr/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0028663-93.2016.8.08.0035 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inadimplemento)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Cuidando-se de relação consumerista, o intermediador do serviço prestado torna-se responsável perante o adquirente em relação aos danos comprovadamente suportados, com fundamento na Teoria da aparência. Rejeitada a preliminar. 2. Mérito.
Os precedentes jurisprudenciais são uníssonos quanto à configuração do dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida do consumidor em cadastros de consulta para concessão de crédito. 3. O valor da indenização, minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indica a razoabilidade da medida, sem representar o enriquecimento ilícito de quem suportou o dano constatado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0005146-78.2005.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

O valor atende à dupla finalidade da condenação: compensar o abalo sofrido pelo apelado, considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, e desestimular (caráter pedagógico) o apelante de reiterar práticas abusivas semelhantes.

Destarte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Por força do § 11 do art. 85 do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em
2%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.